Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE DETERMINA AO PERITO APRESENTAR LAUDO COMPLEMENTAR.

I – O pronunciamento judicial que determina ao Perito apresentar laudo complementar, na segunda fase da ação de exigir contas, não admite a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não previsto no art. 1.015 do CPC, bem como por não estar configurada urgência.

II – Agravo interno desprovido.